Tribunal: STJ
Processo: 0046238-58.2024.8.16.0182
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI No 4945 - PR(2025/0118767-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: STEPHANIE ALEXANDRA LILL
ADVOGADO
: ARTHUR SILVEIRA MIRANDA - GO034867
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: MAUREEN DAISY MACHADO VIRMOND - PR017608
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados derem à lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça,
especificamente no que se refere a questões de direito material.
2. Segundo o disposto no art. 1.029, § 1o, do
e no
CPC/2015
art. 255, § 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente
deve comprovar a divergência com a certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, mencionando,
em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, o que, no caso, não ocorreu.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6be45d43-96bf-4812-8849-b93d497341ae

AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI No 4945 - PR (2025/0118767-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: STEPHANIE ALEXANDRA LILL
ADVOGADO
: ARTHUR SILVEIRA MIRANDA - GO034867
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : MAUREEN DAISY MACHADO VIRMOND - PR017608
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados derem à lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que
se refere a questões de direito material.
2. Segundo o disposto no art. 1.029, § 1o, do
e no art. 255,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente deve
comprovar a divergência com a certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, mencionando,
em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que, no caso, não ocorreu.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por STEPHANIE
ALEXANDRA LILL para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 192/196, em que não
conheci do pedido de uniformização, por ausência de cotejo analítico.
Sustenta a parte agravante que o pedido de uniformização
demonstrou de forma clara e inequívoca os contornos fáticos e jurídicos do caso concreto e
Documento eletrônico VDA52979572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: e0e277af-34c3-4a5b-a8b0-66ef24a021f6

indicou como paradigmas acórdãos que firmaram entendimentos opostos, o que atenderia
ao necessário cotejo. Insurge-se, por fim, contra o envio imediato do PUIL ao STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso assim

não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conforme destacado na decisão agravada, o pedido de interpretação
de lei submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível, em questão de direito material, quando as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem
à lei federal interpretações divergentes ou quando o julgado proferido ou o entendimento
da Turma de Uniformização contrariar súmulas desta Corte de Justiça.
A parte agravante alegou contrariedade aos julgados de Turmas
Recursais de outros estados e, segundo o disposto no art. 1.029, § 1o, do
e no
CPC/2015
art. 255, § 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia em tal hipótese, deve-se comprovar a
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados.
Entretanto, no caso, a parte insurgente não realizou o devido cotejo
analítico, limitando-se, no pedido de uniformização, a transcrever os julgados ou ementas
dos acórdãos paradigmas, não havendo nem sequer referência a trechos do acórdão
recorrido, deixando, portanto, de realizar o adequado confronto para demonstrar a
similitude das situações, porém o alcance de conclusões diferentes.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO
CONHECIMENTO DO INCIDENTE, POR AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, para demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, é indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de
Documento eletrônico VDA52979572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: e0e277af-34c3-4a5b-a8b0-66ef24a021f6

bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no
caso em análise. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 3.371/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
24/4/2024,
29/4/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para demonstrar as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, indispensável a
transcrição de trechos do Relatório e do Voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de
bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no
caso em análise.
2. Ainda que ultrapassado o óbice, para analisar o argumento de que houve
aplicação equivocada da
é incontornável o exame da legislação
Súmula 85/STJ,
local, o que atrai a
aplicável ao procedimento do PUIL.
Súmula 280/STF,
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no PUIL n. 3.658/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
3/10/2023,
9/10/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO TEMA 942 PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça não se presta ao reexame dos aspectos fáticos, mas apenas
para dirimir divergência entre teses jurídicas atinentes ao direito material,
quando contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de
Justiça. Daí não ser possível rever o entendimento da Turma Nacional de
Uniformização quanto ao vínculo trabalhista e ao regime jurídico ao qual
submetido o requerente.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, para o processamento
do pedido de uniformização de interpretação de lei, exige-se a realização do
cotejo analítico dos precedentes confrontados com o caso em apreciação, por
meio da transcrição dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido que
identifiquem a similitude fática e a adoção de posicionamento distinto pelo
órgão julgador, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Em conformidade com o
§ 4o, da
não é possível
art. 14,
Lei 10.259/2001,
conhecer de pedido baseado em suposta contrariedade a julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52979572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: e0e277af-34c3-4a5b-a8b0-66ef24a021f6

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no PUIL n. 303/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
19/9/2023,
22/9/2023.

Registre-se, ainda, que o pedido de uniformização não é o
instrumento destinado ao exame de suposta divergência com a jurisprudência desta Corte
de Justiça, ainda que firmada em sede de recurso especial repetitivo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO, PELA TURMA
RECURSAL ESTADUAL, COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. "nos termos do
§ 3o, da
o mecanismo de
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas
recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados
especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando
as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior
Tribunal de Justiça" (AgInt no PUIL 1.774/BA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Seção, DJe
.
24/11/2020)
3. No caso concreto, o requerente aponta suposta divergência com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça, firmado sob o rito do julgamento
dos recursos especiais repetitivos (
- Tema 589), hipótese a
REsp 1.110.549/RS
que não se destina o pedido de uniformização.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n. 3.876/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
30/4/2024,
6/5/2024.
Por fim, registro que, cuidando-se de pedido de uniformização
decorrente de dissídio entre decisões proferidas por turmas recursais de diferentes estados,
há que ser processado e julgado pelo STJ, nos termos do
§ 3o, da
art. 18,
inexistindo qualquer juízo prévio de admissibilidade pela Turma
Lei n. 12.253/2009,
Recursal local. Nesse sentido: Rcl 37.545/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Seção, DJe
e Rcl 41.060/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
9/10/2019
31/5/2021.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52979572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: e0e277af-34c3-4a5b-a8b0-66ef24a021f6

É como voto.
Documento eletrônico VDA52979572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: e0e277af-34c3-4a5b-a8b0-66ef24a021f6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no PUIL 4.945 / PR
Número Registro: 2025/0118767-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011031620258169000
00235070520238160182
00462385820248160182
11031620258169000
1103162025816900000462385820248160182 235070520238160182 462385820248160182
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: STEPHANIE ALEXANDRA LILL
ADVOGADO
: ARTHUR SILVEIRA MIRANDA - GO034867
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : MAUREEN DAISY MACHADO VIRMOND - PR017608
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - QUALIDADE - RESIDÊNCIA MÉDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: STEPHANIE ALEXANDRA LILL
ADVOGADO
: ARTHUR SILVEIRA MIRANDA - GO034867
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : MAUREEN DAISY MACHADO VIRMOND - PR017608
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54448057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 7104b66a-10ae-451c-b3ec-fac801ad5682

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 7104b66a-10ae-451c-b3ec-fac801ad5682